Tribunal: TJDFT
Processo: 0000038-65.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000038-65.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esclareça o SINDIRETA se já houve habilitação dos novos sucessores de GILBERTO SILVA, tendo em vista o falecimento de RUTH BARROS SILVA, e informe, se o caso, as respectivas cotas, trazendo aos autos os documentos pertinentes. Brasília, 29 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador